Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722210-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 50540904, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele ofertada. O agravante alega que os valores cobrados não são devidos, havendo excesso de execução. Para tanto, assevera que quitou integralmente a dívida referente à honorários advocatícios, com o depósito tempestivo de R$ 6.674,81 (seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Informa que o ora agravado se insurgiu contra o valor depositado, sob o argumento de que foi calculado erroneamente, sem as atualizações legais, o qual restou acolhido pelo magistrado singular. Acrescenta que, assim, foi penhorada a quantia de R$ 3.400,65 (três mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos), tendo impugnado tal valor. Narra que seu pleito restou acolhido em parte, tendo sido mantida a penhora de R$ 680,13 (seiscentos e oitenta reais e treze centavos), com o desbloqueio do excedente. Narra que sua nova impugnação foi rejeitada, tendo sido determinada a expedição de alvará de levantamento. Aduz que o levantamento da quantia foi indevido, sem observar o decurso do prazo recursal, sequer apresentar caução, na forma do art. 520, inciso IV, do CPC. Argumenta que, por de se tratar de cumprimento provisório de sentença, se deveria aguardar o julgamento de recurso especial interposto pelo ora agravado. Sustenta ser prematura a prolação de sentença extintiva, com a remessa dos autos ao arquivo. Salienta não ser cabível a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Invoca os arts. 218 e 219, do CPC. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de declarar nulos todos os atos praticados após a decisão recorrida, bem como a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, acolhendo-se a sua impugnação”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela postulada. O magistrado singular oficiou, comunicando a prolação de sentença, conforme cópia em anexo. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e conforme informações do julgador singular, foi proferida sentença, em 19.05.23, julgando extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, inciso II, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator